Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A transferência de valores indevidamente em virtude da suposta celebração de negócio jurídico com descontos compulsórios mensais é suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
2. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Reparação do dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
4. Apelação provida.